Tribunal: CARF
Processo: 10880.902935/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.902935/2006­11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.825 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
PREMIER BRASIL SERVIÇOS DE SUPORTES PARA
INDÚSTRIASLTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2001
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Não se admite a compensação saldo negativo se não houver a comprovação
inequívoca da existência do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 06­44.490 da 1a Turma
da DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902935/2006-11
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.79) que indeferiu a compensação pleiteada através
de PER/DCOMP.
Resumo, a seguir, o relatório:
A autoridade fiscal entendeu que, do montante de IRRF discriminado na Ficha
43 da DIPJ2002 (R$ 165.112,91), apenas a parcela de R$ 101.987,50 do imposto
retido com código de receita 1708 teve a receita correspondente oferecida à
tributação. Como a parcela de R$ 63.125,41 do IRRF foi considerada não
confirmada, a contribuinte, na realidade, apurou saldo de R$ 4.868,02 de imposto a
pagar no ano­calendário de 2001. Acrescentou a autoridade fiscal que ainda que
existisse o alegado saldo negativo de R$ 58.257,39, seu valor teria sido
integralmente utilizado na compensação declarada em DCTF do débito de R$
87.384,57 da estimativa de IRPJ de março/2002.
Em consequência, restou não homologada a compensação declarada nos
PER/DCOMP’s
nos
10086.41162.130803.1.3.024045
e
15118.24866.140803.1.3.020902.
Regularmente cientificada em 18/07/2008 (fl. 89), a reclamante apresentou,
em 14/08/2008, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 9395, instruída
com os documentos de fls. 96141, cujo teor é sintetizado a seguir:
a) argumenta que as receitas financeiras foram informadas incorretamente na
DIPJ 2002, sendo que o correto seria na Ficha 06A, e junta Livro Razão para
comprovar sua contabilização;
b) que na Ficha 43 da DIPJ 2002 deve ser considerado: (i) o CNPJ no
33.860.677/0001­59 como fonte pagadora do IRRF de R$ 38.596,14 com código de
receita 6800; (ii) o valor total de R$ 5.806,70 de IRRF com código de receita 3251 para
o CNPJ no 33.700.394/000140; (iii) o valor total de R$ 18.722,58 de IRRF com código
de receita 6800 pra o CNPJ no 60.746.948/000112;
c) que deve ser considerado o IRRF total de R$ 165.122,91 na formação do saldo
negativo de IRPJ;
d) que na DCTF do 1o trimestre/2002 deve ser considerado o débito de R$
36.246,05 para a estimativa de março/2002, conforme consta da DIPJ 2003;
e) ao final requer sejam homologadas as compensações declaradas nos autos.
Em seu voto, a DRJ alegou que:
Inobstante tais retenções estejam em sua maioria confirmadas nas DIRF’s
apresentadas pelas fontes pagadoras e fundos de investimento a elas vinculados (fls.
144­147) e tenha a interessada apresentado cópia das fichas razão nos 3.2.04.001
Rendimento de Aplicação Financeira (fls. 104105) e 3.2.01.001Rendimento de
Aplicação Financeira (fl. 109), com saldos em 31/12/2001 de R$ 90.953,76 e R$
192.981,11, respectivamente, conclui­se que não há como se deduzir o IRRF de R$
63.125,42 no ajuste do ano­calendário de 2001 porquanto não há na Ficha 06A
(Demonstração do Resultado) da DIPJ 2002 (fl. 54) registro algum das receitas
financeiras correspondentes.
Em sua reclamação a interessada alega que as receitas financeiras foram
informadas incorretamente na DIPJ 2002, pois deveria tê­las declarado na sua Ficha
06A. Contudo, não demonstra em qual Ficha e linha da DIPJ 2002 o valor de tais
receitas teria sido oferecido à tributação.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902935/2006­11
Acórdão n.o 1001­001.825
S1­C0T1
Fl. 3

3
Ainda que fosse confirmado o saldo negativo do ano­calendário de 2001, consta
da DCTF do 1o trimestre/2002 – que constitui instrumento de confissão de dívida,
conforme à época dispunha a Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de
1998 – que tal crédito foi utilizado na compensação do débito de R$ 87.384,57 de
estimativa de IRPJ do mês de março/2002 (fl. 75), de modo que não remanesceria saldo
disponível para a compensação em análise.
Dessa forma, como o artigo 770, § 2o, I, do RIR de 1999 determina que os
rendimentos de aplicações financeiras sujeitos à incidência do imposto na fonte
devem integrar o lucro real, inexiste direito creditório a ser reconhecido.
Cientificada em 21/12/2013 (fl 156), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 13/01/2014 (fl.157).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega que as receitas financeiras, no
valor de R$ 953.768,16, foram alocadas, indevidamente, na linha 43 ­ Outras Receitas não
Operacionais) da ficha 06A da DIPJ 2002.
Demonstra na planilha (fl.205) anexada as alocações feitas e apresenta qual
deveria ter sido a correta alocação na DIPJ (fl.206). Anteriormente, já havia juntado cópia do
livro razão para provar o registro contábil das receitas (fl. 101 a 109).
Afirma que possui um saldo negativo de IRPJ 2001 no valor de R$
55.855,22, que foi homologado pela Recorrida no Acórdão 16­48.984, processo
10880.902941/2006­79.
Então reafirma que o valor correto do saldo negativo, do ano­calendário, de
2001, é de R$58.257,39, suficiente para justificar as compensações declaradas nas
PER/DCOMP n° 10086.41162.130803.1.3.02­4045 e n° 15118.24866.140803.1.3.02­0902.
Anexa os seguintes documentos (dentre outros):
· planilha explicativa (sic);
· cópia da Ficha 6A ­ DIPJ 2002 ­ corrigida; e
· cópia da fl. 8 do Acórdão 16­48.984.
A recorrente aparenta ter razão em seus argumentos na medida em que,
realmente, os valores das receitas financeiras foram classificadas erradamente na DIPJ, mas,
foram submetidas à tributação, conforme devidamente comprovado.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
No entanto, resta uma questão não esclarecida. A recorrente, em seu recurso,
silenciou em relação a parte da conclusão da DRJ que peço a devida vênia para repetir:
Ainda que fosse confirmado o saldo negativo do ano­calendário
de 2001, consta da DCTF do 1o trimestre/2002 – que constitui
instrumento de confissão de dívida, conforme à época dispunha a
Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998 –
que tal crédito foi utilizado na compensação do débito de R$
87.384,57 de estimativa de IRPJ do mês de março/2002 (fl. 75),
de modo que não remanesceria saldo disponível para a
compensação em análise.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente apenas afirmou:
que na DCTF do 1o trimestre/2002 deve ser considerado o débito
de R$ 36.246,05 para a estimativa de março/2002, conforme
consta da DIPJ 2003;
Ou seja, apesar de ser correto o saldo negativo demonstrado, relativamente,
ao ano­calendário de 2001, este foi usado para a compensação da estimativa declarada no mês
de março de 2002, tendo sido devidamente incluído na DCTF qual, constitui confissão de
dívida, consoante devidamente assentado pela DRJ em seu acórdão.
A recorrente apresentou cópia de parte da DIPJ do 2003 (fl,129) e mais nada.
Não foi apresentada uma retificação da DCTF e/ou nenhuma outra prova de seu arguemnto.
De acordo com o art. 373, do Código de Processo Civil ­ CPC/2015:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Conforme a própria recorrente menciona, em seu recurso, o artigo 170, do
Código Tributário Nacional ­ CTN, dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Assim, não se provando líquido e certo o crédito pleiteado, é de negar­se
provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.902935/2006­11
Acórdão n.o 1001­001.825
S1­C0T1
Fl. 4

5

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital